Tribunal: TJES
Processo: 0016489-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0016489-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILVAN AGUIAR COSTA
APELADO: JACQUELINE MORAES DA SILVA AVELINA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VOTO DIVERGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que o responsabilizou pelos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, § 1º, 139 e 140, c/c art. 141, II, e § 2º, todos do CP, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal). O embargante alega omissão, sustentando que não houve manifestação quanto ao voto divergente, que havia sugerido a realização de diligência para identificar terceiro responsável por declarações constantes em vídeos produzidos pelo réu. Requer a extinção da punibilidade com base no princípio da indivisibilidade da ação penal ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pedido constante em voto divergente; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal diante da ausência de identificação e responsabilização de terceiros supostamente coautores das ofensas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP, art. 619). O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todos os pedidos constantes no recurso de apelação da defesa, inexistindo omissão relevante para o deslinde da controvérsia. A insurgência do embargante busca rediscutir matéria suscitada exclusivamente em voto divergente, não arguida em apelação, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente. O princípio da indivisibilidade da ação penal privada somente incide em casos de coautoria ou participação, não alcançando delitos autônomos praticados em contextos distintos, como é o caso de crimes contra a honra praticados por meio de postagens em redes sociais. No caso, as condutas do embargante não se restringiram à reprodução de declarações de terceiros, mas consistiram em divulgação autônoma, com montagem de vídeo em rede social de grande alcance, contendo juízo de valor próprio sobre a vítima, afastando a alegação de renúncia tácita e a aplicação do princípio da indivisibilidade.
IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 138, § 1º, 139, 140, 141, II, e § 2º, e 69.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20/06/2013, DJe 28/06/2013; TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01/02/2022, DJESP 08/02/2022; STJ, AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/08/2020, DJe 19/08/2020; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; STJ, Inq n. 1.656/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/11/2023; STJ, AgRg no RHC n. 188.454/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27/08/2024, DJe 03/09/2024; STJ, AgRg no RHC n. 159.718/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/05/2022, DJe 20/05/2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.698.120/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJEN 28/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016489-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVAN AGUIAR COSTA

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO LAMEGO SCHULER, ROMERITO OLIVEIRA DA ENCARNACAO, FELIPE OSORIO DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FELIPE OSORIO DOS SANTOS

APELADO: JACQUELINE MORAES DA SILVA AVELINA

Advogado(s) do reclamado: LUIS EDUARDO LISBOA CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
G
ilvan Aguiar Costa
,
em face do acórdão acostado no id.
13018526
, que, por
maioria de votos
, conheceu e
deu parcial provimento ao recurso.

Irresignado, em suas
razões recursais,
acostadas no id
13031286
, pugna seja sanada omissão do acórdão, uma vez que não
houve manifestação quanto a
o
“voto divergente suscitado pelo Exmo. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (Id 12928296) foi requerido baixa dos autos em diligência, a fim de oportunizar às partes no prazo de 10 dias, apresentar eventual identificação da pessoa que teria proferido as declarações mencionadas e que foram reproduzidas no discurso e no vídeo apresentado pelo embargante, devendo, portanto, ser sanada
”.

Ainda em suas razõe
s recursai
s, a defesa salienta que a ausência de apreciação do pedido de diligência formulado em voto divergente acarretaria em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Com base nisso, requer seja sanada omissão apontada, com manifestação expressa a respeito da diligência em questão e, caso identificada a pessoa que proferiu a declaração, seja declarada a extinção da punibilidade do embargante, diante do princípio da indivisibilidade da ação penal. Subsidiariamente, caso não seja sanada a omissão, seja reconhecida a nulidade do julgamento, por violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
qu
a
estio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

No presente caso, tem-se que foi apresentado recurso de apelação contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital (id.
8043633
),
que julgou procedente a pretensão punitiva, e
condenou
o apelante nas sanções dos artigos 138, § 1º, 139, e artigo 140, na forma do artigo 141, inciso II, e § 2º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, à pena definitiva total de
0
3

(três) anos e 0
4

(
quatro
) meses de detenção, e
78

(setenta e oito) dias-multa
, valorados à razão de
um quinquagésimo
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial aberto,
o que foi convertido em pena restritiva de direitos, condenando o réu ao pagamento de 30 (trinta) salários-mínimos à vítima.

Ao apresentar
as razões do recurso de apelação, a defesa pugnou
, em síntese:
i)

pelo reconhecimento de que os fatos estariam cobertos pela
imunidade parlamentar;
ii)
subsidiariamente,
fosse
reconhecida a atipicidade quanto aos crimes de calúnia, injúria e difamação, argumentando, ainda, a ocorrência de
bis in idem
;
iii)
ou, ainda,
fosse
afastada a aplicação da causa der aumento do art. 141, § 2º, do Código Penal, que teria sido reconhecida, de ofício;
iv)

fosse
afastada a aplicação da causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal;
v)

fosse
afastado o concurso material, uma vez que deveria incidir o concurso formal ao caso;
vi)

fosse
afastado ou reduzido o valor arbitrado a título de prestação pecuniária;
vii)
fosse
afastado
o
valor arbitrado a título de reparação de danos, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

No ponto, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação quanto a todos os pedidos formulados pela defesa em seu recurso de apelação, de modo que a insurgência ora consignada diz respeito, em verdade, a questão suscitada em voto divergente, proferido pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que restou vencido no julgamento colegiado.

Nessa medida, em que pese a defesa argumente em sede de embargos de declaração a necessidade de apreciação do voto divergente do
eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
,
depreende-se que a questão suscitada no referido voto não foi ventilada pela defesa em sua apelação, de modo que a referida
matéria se trata de
inovação nos presentes
aclaratórios
, não havendo que se falar,
portanto,
em omissão da decisão recorrida
.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
(TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...]. (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Conforme entendimento acima, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a
análise de matéria que sequer foi por ela ventilada em seu recurso de apelação.

Lado outro, é de se destacar que
“
[...]
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, basta que tenha solucionado de forma clara, suficiente e fundamentada a situação que lhe é apresentada, superando racionalmente os argumentos contrários relevantes.
[...]
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.698.120/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025)”.

De toda sorte, tampouco é o caso de se diligenciar para identificar o indivíduo que proferiu as declarações constantes nos vídeos e postagens publicados pelo ora embargante, ou de se reconhecer afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, conforme suscitado no voto divergente e ora reiterado em sede de inovação recursal pelo embargante.

I
sso porque,

conforme já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
“
A prática de compartilhamento de postagem em redes sociais não implica o reconhecimento de coautoria ou participação entre o agente e o criador da postagem, porquanto se cuida de atos que podem configurar crimes autônomos.
[...]
(Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.)”.

Em idêntico sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA. EXTENSÃO A COAUTORES. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. CONTEXTO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE COAUTORIA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME CONTRA APENAS UM DOS ENVOLVIDOS. AGRAVO PROVIDO. 1. O princípio da indivisibilidade da ação penal privada destina-se a evitar o uso do Poder Judiciário para propósitos de vingança privada. No entanto, a sua aplicação exige a presença de coautoria ou participação no contexto dos delitos contra a honra, sendo inaplicável quando se trata de delitos autônomos em contextos distintos.
2. No caso em análise, as ofensas supostamente proferidas pelo querelado durante uma live não configuram coautoria com terceiros que, em situações independentes, possam ter manifestado opiniões semelhantes em outras ocasiões
.
Não há se falar em renúncia tácita pela querelante quanto ao exercício do direito de queixa em relação a outros indivíduos desconhecidos ou precariamente identificados.
3. A omissão da querelante em apresentar queixa-crime contra outras pessoas que, em outros contextos, poderiam ter proferido ofensas semelhantes, não caracteriza renúncia ao direito de ação contra o querelado, protagonista de campanha difamatória em específico. 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (AgRg no RHC n. 188.454/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. TESES AFASTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considera-se suficiente a indicação do nomen juris dos delitos constantes no instrumento procuratório que vise à apresentação de queixa-crime. Precedentes.

2. Não afronta o princípio da indivisibilidade da ação penal privada a ausência de oferecimento de queixa-crime contra todos os internautas que proferiram ofensas contra o querelante, pois não há hipótese de coautoria ou participação nesse caso, e sim existência de delitos autônomos.
Precedente da Corte Especial. 3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia (ou da queixa-crime), em virtude de sua natureza interlocutória. Precedentes. 4. Demonstrada a aptidão da narrativa acusatória, o exame da suficiência dos elementos para caracterizar os crimes contra a honra em questão, inclusive com análise do dolo da autora dos comentários, é celeuma a ser aprofundada pelo Juízo processante, com amplo exame da matéria fático-probatória durante a instrução processual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 159.718/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Dito isso, tem-se que no presente caso as condutas do ora embargante, apuradas na presente ação penal, são autônomas e independentes das declarações do referido cidadão (que tampouco é identificável – circunstância que também mitiga a alegação de renúncia tácita), eis que se consubstanciou em mais do que mera reprodução das declarações.

Nesse particular, conforme consignado no acórdão ora embargado,
“
mais do que mera republicação de vídeo de trecho de “
denúncia”

feita por um cidadão ao então Presidente da República, o apelante divulgou montagem (com logomarca do seu gabinete como vereador) em sua rede social
Instagram,
rede aberta e com cerca de 8 mil seguidores ao tempo dos fatos, na qual continha trecho da sessão ocorrida em 03 de novembro de 2021 no Plenário da Câmara de Vereadores de Vitória, em que o querelado
propala

(relata verbalmente) a referida “
denúncia
”
, tendo ao fundo imagens e vídeos da querelante, bem como
divulga
/
reproduz

trecho da referida
“
denúncia”
, o que é seguido por seu juízo de valor a respeito das imputações e da querelante, tanto na forma escrita quanto verbal”
.

Dessa forma, por se tratarem de conduta autônomas, não há que se falar em ocorrência de renúncia tácita, tampouco em violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal.

Por essas razões, revela-se que não há nos autos qualquer reparo a ser realizado no acórdão ora embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 23 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)